Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão a respeito da dosimetria da pena se é cabível o reconhecimento da aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas, sendo necessária a cumulação de todos os requisitos previstos no mencionado parágrafo (que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa), para seu reconhecimento.
IV. – Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e não provido.